Tribunal: TJSP
Processo: 2162240-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000617797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é
paciente WAGNER DOS SANTOS e Impetrante ANDREZA CAROLINA DIAS
AMADOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 49866 - LN
2/6
VOTO No 49866
“HABEAS CORPUS” No 2162240-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANDREZA CAROLINA DIAS AMADOR
PACIENTE: WAGNER DOS SANTOS
COMARCA: ARARAS
AÇÃO PENAL No 1510095-03.2020.8.26.0038
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada ANDREZA CAROLINA DIAS
AMADOR em favor de WAGNER DOS SANTOS, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara Criminal da Comarca de
Araras,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1510095-03.2020.8.26.0038.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que não se justifica a manutenção do
paciente no cárcere, pois os fatos ainda precisam de maiores
esclarecimentos. Enaltece os predicados pessoais positivos de
Wagner.
Por conta disso, a subscritora da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 49866 - LN
3/6
petição inicial postula a concessão da ordem a fim de que o
paciente seja autorizado a aguardar solto o andamento da ação
penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 85/86), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 92/98).
É o relatório.
O caso envolve a suposta prática
do crime de feminicídio tentado. O flagrante ocorreu no dia 6 de
julho de 2020, ocasião em que o paciente teria desferido um
golpe de faca contra sua esposa.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou a gravidade concreta da
conduta atribuída ao paciente e que ele conta com
antecedentes criminais.
Registra-se que, embora não se
tenha
certeza
sobre
a
existência
de
antecedentes
desabonadores em desfavor do paciente (a certidão constante
dos autos, com a qualificação de Wagner nome do pai e data
de nascimento
aponta apenas para um processo cujo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 49866 - LN
4/6
inquérito foi arquivado fls. 32/40 da ação penal), a prisão está
apoiada também na gravidade da ação, que revela, num
primeiro
momento,
periculosidade
do
agente
e
a
reprovabilidade da conduta.
De
fato,
a
agressividade
demonstrada, em princípio, pelo paciente (teria desferido um
golpe de faca na região da barriga da vítima quando ela
repousava no sofá da residência) e a afirmação feita pelos
policiais militares de que, após o episódio, Wagner teria
tentado fugir, mas foi detido por populares, recomendam a
manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, principalmente para proteger a integridade física da
ofendida.
Conforme já se decidiu:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO
CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
RECORRENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
...
2. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 49866 - LN
5/6
312 e seguintes do Código de Processo Penal.
3.
Periculum
in
mora
devidamente
fundamentado em elementos idôneos, dada a evidente periculosidade do
réu - integrante de organização criminosa voltada para a prática de tráfico
ilícito de entorpecentes - revelada pela gravidade em concreto da ação
delituosa, na qual, em plena via pública, foi atingida a vítima Moizés
(desafeto do grupo), com seis disparos de arma de fogo (que não veio a
óbito porque conseguiu fugir e se esconder), sendo atingido, ainda, um
dos integrantes da própria organização criminosa (que veio a óbito e foi
encontrado dentro do carro estacionado na casa de um dos acusados,
local em que também foram apreendidos carregador de arma de fogo e
cartucho de munição com calibre compatível com aquelas utilizadas no
crime).
4. Aliado a tal fundamento, destacou-se,
ainda, a comprovada reiteração criminosa do recorrente, aferível tanto
pela anterior condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e
de corrupção de menores, quanto pela notícia atualizada de que sua
captura decorreu de prisão em flagrante ocorrida em 28/3/2020, pela
prática de outros delitos.
5.
Recurso
em
habeas
corpus
improvido.”.
(STJ
RHC 122.408/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe 30/06/2020).
Paralelamente,
o
atual
cenário
causado pela pandemia Covid-19 também não autoriza a
revogação da prisão preventiva. Não consta que o paciente
integre o grupo de risco da Covid-19 e a Secretaria da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2162240-04.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 49866 - LN
6/6
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte a adoção
de diversas medidas voltadas para evitar a disseminação do
novo coronavírus nas unidades prisionais paulistas: restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por
objetivo
minimizar
a
possibilidade
de
contágio
entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator